Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727305-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão ID origem 241222846, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos Embargos à Execução n. 0713685-30.2025.8.07.0020, movidos em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos por entender ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, a agravante alega que, embora não tenha ocorrido penhora efetiva, houve determinação judicial para adoção de medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora), o que caracteriza garantia do juízo, nos termos do dispositivo supracitado. Sustenta a presença de plausibilidade jurídica com base em parecer técnico que aponta ilegalidades nos encargos cobrados, como juros abusivos, capitalização indevida e ausência de clareza nas memórias de cálculo, resultando em diferença significativa entre o valor executado (R$ 138.665,02) e o efetivamente devido (R$ 46.440,53), havendo, inclusive, saldo credor. Afirma também o risco de dano irreparável, pois a continuidade da execução pode levar à constrição de valores essenciais à subsistência da sociedade, atualmente inativa. Diante desse contexto, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sustar o curso da Execução até o julgamento definitivo dos Embargos e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Preparo recolhido. Em atenção ao despacho ID 73724091, o Juízo de 1o Grau foi consultado acerca da fundamentação que embasou a conclusão adotada. Em resposta, foram prestadas as seguintes informações: [...] cumpre ressaltar que o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, em juízo de cognição sumária, não restou vislumbrado a probabilidade do direito alegado pela parte embargante no que tange ao pedido revisional. Isso porque, a matéria relativa à abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais demanda o exame do mérito, o que exclui a probabilidade do direito e impede o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante a ausência de garantia mediante depósito judicial, penhora nos autos principais e os requisitos da tutela provisória, aos embargos à execução não deve ser atribuído efeito suspensivo. [...] (ID 74272739). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento do curso da Execução, mediante atribuição de efeito suspensivo aos Embargos. Ressalto, de início, que, embora a parte agravante tenha formulado expressamente pedido de efeito suspensivo, das razões recursais extrai-se que o provimento pleiteado se amolda, na verdade, à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional recursal. Considerando a evidente similitude entre os requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência e para a atribuição de efeito suspensivo (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade, sendo possível conhecê-lo como tutela antecipada. Com tais considerações, passo à análise dos pressupostos autorizadores da medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0713685-30.2025.8.07.0020, por meio da qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, formulado pela embargante, ora agravante. Como fundamentos, o Juízo apontou que não vislumbrava a probabilidade do direito alegado, especialmente no tocante à tese de revisão contratual fundada em supostas abusividades, por demandar análise aprofundada de mérito incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias. Além disso, destacou que inexistia, até aquele momento, garantia efetiva da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, razão pela qual concluiu pela inaplicabilidade do art. 919, § 1o, do CPC. Nas razões recursais, a agravante sustenta que já houve autorização judicial para a realização de atos constritivos, como SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora, o que configura a garantia do juízo. Alega, ainda, abusividade nos encargos contratuais e requer a suspensão da Execução até o julgamento final dos Embargos. A controvérsia ora posta, portanto, consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes. No caso, não identifico nos autos a efetiva garantia do juízo. A mera autorização judicial para tentativa de constrição, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou mandado de penhora, não se equipara, por si só, à efetiva penhora ou caução idônea, conforme exige expressamente o dispositivo legal mencionado. Ademais, quanto à plausibilidade do direito, verifica-se que a tese revisional apresentada nos Embargos — fundada em alegações de abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros e ausência de transparência nas memórias de cálculo — demanda análise aprofundada de mérito e eventual produção de prova técnica, circunstâncias que dificultam a formação de juízo de probabilidade em sede de cognição sumária. Nessa linha, conforme destacado pelo Juízo de origem, tais alegações não se mostram, à primeira vista, suficientemente robustas para afastar a higidez do título executivo, tampouco autorizam, por si sós, a suspensão da execução. Por fim, embora a agravante alegue risco de dano irreparável à subsistência da sociedade, não demonstrou de forma concreta e documental que eventual constrição de valores inviabilizaria suas atividades ou comprometeria sua integridade patrimonial de modo irreversível. Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito da agravante. Nesse contexto, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator